Tribunal: TJMT
Processo: 0002343-95.2019.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002343-95.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO NICOLA FERNANDES - CPF: 055.270.251-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (ASSISTENTE), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO NICOLA FERNANDES - CPF: 055.270.251-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS JUDICIAIS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO PERANTE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO CRIME DE PERIGO, PELO TRÁFEGO EM ALTA VELOCIDADE EM LOCAL COM GRANDE CIRCULAÇÃO (ART. 311 DA LEI 9.503/97).
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.

1.

As provas carreadas judicialmente confirmaram a desobediência da ordem de parada dos policiais, inclusive, o próprio denunciado confirmou – porém, tentando se esquivar da responsabilidade penal – que teria visto os sinais e ordens emitidas pela guarnição, tomando rumo até local mais movimentado para ser abordado.

2.

“Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.” (...) (N.U 1000077-44.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Bruno Nicola Fernandes e pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo juízo da 3a vara de Colíder/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por desobediência (art. 330 do Código Penal), à pena de 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal, substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo (ID 153574219).

Irresignados, tanto defesa quanto acusação interpuseram os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, o Ministério Público pleiteou:
a)
condenação do acusado por trafegar em alta velocidade em local com grande circulação (art. 311 da Lei 9.503/97) (ID 153574236). De outro lado, o réu pleiteou:
a)
absolvição da desobediência (ID 153574240).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 153574241, 153574243). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos e desprovimento da irresignação defensiva e provimento do apelo ministerial (ID 158035196).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Aluízio Morais, policial militar, disse se lembrar dos fatos, narrando que estava em patrulhamento pela região da praça central da cidade quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta, em uma época que existiam muitos roubos com motoqueiros, ocasião em que ambos aceleraram o veículo empreendendo fuga. Dessa maneira, mesmo dando sinais luminosos e sonoros para pararem, ambos seguiram em frente em alta velocidade, passando por pelo menos duas avenidas bem movimentadas, com cruzamentos e próximo de igreja em horário de pico, até que, antes de perderem o controle da motocicleta, caírem e serem abordados e conduzidos, arremessaram um objeto que posteriormente foi identificado como um simulacro de arma de fogo.

De igual sentido, Alexandro Moreira, perante contraditório e ampla defesa, aduziu que foi uma ocorrência atípica, que em rondas na cidade ele e seu companheiro verificaram dois indivíduos em uma moto, quando então estes empreenderam fuga, acelerando mais e mais, ignorando os sinais luminosos e sonoros de parada, cruzando duas avenidas bastante movimentadas em alta velocidade, tendo a viatura levado certo tempo para alcança-los pelo tráfego que havia, em horário noturno, oferecendo risco aos que ali estavam, inclusive de acidentes. Assim, antes de serem abordados, arremessaram um simulacro de arma de fogo, sendo que após atravessarem os logradouros citados, acabaram perdendo a direção e caíram da motocicleta.

Por sua vez, o réu Bruno Fernandes disse que de fato conduzia uma motocicleta vermelha acompanhado, tendo ouvido a polícia militar dar ordem de parada. Todavia, justifica que não teria fugido propriamente, mas sim tentado achar algum lugar com maior visibilidade para ser abordado, pelo receio que tinha de apanhar dos policiais, pois a instituição seria violenta e opressora, negando haver ruas movimentadas, mas indicando que atravessou duas avenidas até cair da motocicleta.

Com efeito, do que se tem nos autos,
não se verifica razões para absolver o réu do crime de desobediência
, uma vez que as provas carreadas judicialmente confirmaram a desobediência da ordem de parada dos policiais. Nesse mesmo sentido, inclusive, o próprio denunciado confirmou – porém, tentando se esquivar da responsabilidade penal – que teria visto os sinais e ordens emitidas pela guarnição, tomando rumo até local mais movimentado para ser abordado.

De outra sorte, entretanto, pelas mesmas provas que não permitem a absolvição pretendida pela defesa, é que se tem as
razões pelas quais o provimento do apelo ministerial se torna a medida escorreita
. Com efeito, o delito de trafegar em alta velocidade em local com grande circulação é típico crime de perigo, que é elemento do tipo, sendo ele comum, coletivo ou indeterminado, que protege e preserva a tranquilidade em lugares com concentração de pessoas, pois a tipicidade se revela com a incompatibilidade da velocidade em locais com grande movimentação humana, como esquinas, cruzamentos de vias, ruas centrais, dentre outros, não necessitando que ocorra a possibilidade de alguma delas vir a ser atingida, como claramente ocorridas no caso, de acordo principalmente com as palavras dos policiais militares, que enfatizaram o caminho da fuga por duas avenidas movimentadas, à noite, em horário de pico, que inclusive exigiu maior tempo de travessia da viatura pelo tráfego existente:

(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que
o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas
,
resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.
(...) (N.U 1000077-44.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no
DJE 26/07/2023
).

Desta feita, condena-se o réu pelo crime de trafegar em alta velocidade em local com grande circulação, conforme pleiteado pelo Ministério Público. Assim, adota-se a mesma dosimetria da pena realizada para o crime de desobediência, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, pela confissão não ter sido utilizada por estar no mínimo a pena intermediária e por não haver causas de aumento ou diminuição,
fixando-se a sanção definitiva do crime em 06 (seis) meses de detenção
.

Ante todo o exposto,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito:
a) desprovejo a irresignação defensiva
, por não haver motivos para a absolvição da desobediência e
b)

provejo o recurso ministerial
, em razão da comprovação da materialidade e autoria por trafegar em alta velocidade em local com grande circulação. Via de consequência, mantém-se o regime inicial no aberto com a nova pena e a substituição dela por restritiva de direitos, bem como os demais termos da sentença tal qual prolatada com o que não divergir do aqui exposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023